Tribunal: TJDFT
Processo: 0721900-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se houve inovação recursal por parte dos apelantes ao introduzir alegações relativas à pandemia de COVID-19 apenas em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do apelo, o pedido deverá ser apresentado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não conhecimento da pretensão deduzida.
4. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, compete ao Magistrado a livre apreciação racional da prova, podendo indeferir, de plano, as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias ao regular andamento do processo.
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
6. O recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo vedado ao recorrente inovar em sede recursal, mediante a introdução de questões não suscitadas na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por meio de petição autônoma. 2. O Magistrado pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista. 4. É vedado ao recorrente inovar em sede recursal."